Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. NOMEAÇÃO. EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALECIMENTO. BENEFICIÁRIO. HERDEIROS. MANUTENÇÃO. BENESSE. PRESUNÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDA.
1. Ausente depositário judicial, deve ser deferido o pedido de nomeação do exequente como depositário do bem imóvel penhorado para quitação do débito em ação de título executivo extrajudicial, até que sejam finalizados os atos expropriatórios, nos termos do artigo 840, inciso II cumulado com o §1o ambos do Código de Processo Civil.
2. Deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida aos sucessores, nas hipóteses em que a benesse é deferida ao de cujus e, diante do seu falecimento, da ausência de inventário e de outros bens a inventariar (além do imóvel penhorado nos autos de origem), a execução prossegue em face dos herdeiros que não foram beneficiados com valores aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.
3. Ausentes fatos novos que atestem capacidade econômica superveniente dos executados/agravados, não há que se falar, ao menos por ora, em revogação da benesse outrora deferida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.